Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706522-66.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A APELADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CONSTRUTORA TENDA S/A contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA EPP com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta (i) que não há prevalência da penhora de dinheiro sobre a constrição de imóvel objeto de hipoteca judiciária para o fim de quitar o débito oriundo de ação de cobrança de comissão de corretagem de alienação desse mesmo bem; (ii) que o compromisso de compra e venda do imóvel hipotecado não constitui fato novo hábil a autorizar a penhora de seus ativos financeiros; (iii) que a sentença viola o disposto nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto não foi intimada do bloqueio de dinheiro; (iv) que a quantia bloqueada não deve ser liberada sem a exigência de caução, enquanto não julgado o mérito do agravo de instrumento que trata da matéria; e (v) que a Apelada litiga de má-fé. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução mediante manutenção da penhora e alienação do imóvel, com imediato desbloqueio dos ativos financeiros da Apelante. Preparo recolhido às fls. 1/2 ID 25492328. Em contrarrazões, a Apelada argumenta (i) que a Apelante carece de interesse recursal porque a matéria impugnada não foi apreciada na sentença e já se encontra preclusa; (ii) que a anotação de alienação do imóvel hipotecado constituiu fato novo suficiente para ensejar a substituição da garantia imobiliária pelo bloqueio de ativos financeiros; e (iii) que não se trata de cumprimento provisório de sentença e, portanto, não incidem os artigos 520, inciso IV e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na sentença recorrida, que se limitou a extinguir a execução pela satisfação do crédito, nos seguintes termos: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP em desfavor de CONSTRUTORA TENDA S/A,devidamente qualificados. Conforme Id 78059081 - Pág. 1 houve bloqueio integral, via Sisbajud, de quantia que satisfaz todo débito exequendo. A parte credora requereu no Id 81963635 - Pág. 3 o levantamento do valor. O executado, devidamente intimado do bloqueio, não apresentou impugnação nos autos. Decisão proferida nos autos de Agravo de instrumento interposto pelo executado, de no 0750211- 32.2020.8.07.0000 indeferiu a antecipação da tutela recursal, conforme Id 78875161 - Pág. 5. Conforme petição de Id 78984674 - Pág. 2 requer o autor a aplicação de multa de 10% por litigância de má fé sob o argumento de ter o executado indicado nos autos bem imóvel, objeto de compra e venda formalizado em data anterior ao oferecimento do bem à penhora. Requer ainda a aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de não ter o executado cumprido com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços intencionais e falsos à sua efetivação, bem como ter praticado inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso. Relato. Decido. O bloqueio eletrônico da quantia na conta do executado quita o valor apresentado na planilha trazida aos autos por iniciativa da parte exequente, assim como formaliza o pagamento integral da dívida. No tocante à aplicação da multa de má fé, tenho que esta não se aplica. Compulsando os autos verifico que consta informação de que a executada indicaria à penhora o bem imóvel matrícula n.o 325.833, Id 32323834 - Pág. 4. Nesse passo, não há que se falar em aplicação da multa por litigância de má fé, eis que, de se supor ser do conhecimento da autora que o imóvel oferecido à penhora teria sido objeto de compra e venda entre a requerida e a compradora/denunciada Cincol IV Investimentos Imobiliários Ltda. No mais, não verifico que o comportamento do executado se adéqua às hipóteses do art. 77, inc IV e VI do CPC, eis que o bem imóvel, ao menos em tese, encontrava-se livre e desembaraçado para ser levado a hasta pública, constando hipoteca judiciária averbada na matrícula do imóvel pelo autor. Lado outro, atente-se o executado que se trata de cumprimento definitivo de sentença, conforme decisão proferida nos autos, Id 50164889 - Pág. 1, razão pela qual não há que se falar em exigência de caução. Assim, tendo o devedor satisfeito a obrigação, resolvo o mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Custas pelo devedor, honorários advocatícios já inclusos no montante adimplido. Com a preclusão, oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores constantes nos autos, no importe de R$ 1.059.935,56 (Id 78324385 - Pág. 2) para a conta da ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S (CNPJ N.o 00.932.338/0001-81) junto ao Banco do Brasil (001), Agência n.o 2863-0, C/C n.o 206.607-6. Oficie-se a 4a Turma Cível, informando junto aos autos do Agravo de no 0750211-32.2020.8.07.0000 que foi proferida sentença de pagamento nos presentes autos. Oportunamente, arquive-se, com a expedição do ofício de baixa. P.R.I. Vê-se, assim, que o fundamento basilar da r. sentença não foi impugnado, de maneira a evidenciar o desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressalvar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 2. O princípio pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão de contratos, quando evidenciada a existência de cláusulas ilegais e abusivas. 3. Somente podem ser objeto de cobrança de tarifas administrativas os serviços considerados prioritários, especiais e diferenciados previstos na tabela anexa à Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, dentre os quais não se encontram incluídas as tarifas de registrode contrato e de registro de gravame eletrônico. 4.Considera-se legal a cobrança da taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículo usado, tendo em vista estar prevista no artigo 5° da resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. 5. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas a título de registro de contrato e de registro de gravame, mostra-se impositiva a restituição dos valores correspondentes a tais encargos, ainda que previstos no contrato, sob pena de enriquecimento indevido do banco réu. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu conhecido e parcialmente provido. (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017). Além disso, o óbice inexpugnável da preclusão também reforça a inadmissão do recurso, tendo em vista que as matérias suscitadas, além de completamente alheias à sentença impugnada, foram objeto de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo. Como não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, não há que se cogitar de majoração no plano recursal. Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator